Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui meio processual adequado para reexame da condenação, com a reanálise das provas colhidas na ação penal que já foram objeto de análise em recurso de apelação. A revisão criminal fundada em contrariedade à evidência dos autos não autoriza o mero reexame do conjunto probatório presente no caderno processual, como se um segundo recurso de apelação fosse. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.